Tribunal: TJES
Processo: 5000521-66.2023.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000521-66.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDALINA ROSA DE LOURDES DASSIE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000521-66.2023.8.08.0061
ORIGEM:
Juízo de Vargem Alta - Vara Única

RECORRENTE: IDALINA ROSA DE LOURDES DASSIE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OBSTADO POR CONTRAINDICAÇÃO MÉDICA RELATIVA À CONDIÇÃO DA AUTORA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese sustente a Recorrente que o Recorrido demorou demasiadamente para cumprir a obrigação de fazer que lhe fora determinada, logrou êxito o Recorrido em demonstrar que o atraso no implemento da obrigação se deu em razão de contraindicação médica referente ao próprio estado de saúde da parte recorrente ao tempo dos fatos.

(3). Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
visualiza-se que a decisão antecipando os efeitos da tutela se deu em 01/02/2021 e a SESA agendou consulta uma das consultas pré-operatórias para 09/02/2021 e outra para o dia 11/03/2021, oportunidade em que o médico Victor Acha Mazzini CRM 10.292 atestou ser contraindicado a realização do procedimento de artroplastia de quadril naquele momento em razão de uma infecção, conforme laudo de fl. 57. Após, a Requerente realizou consulta particular a fim de constatar se havia condição de realização da cirurgia e a SESA agendou então nova consulta pré operatória para o dia 09/02/2022 para nova avaliação, e diante disso foi instaurado em 11/04/2022 o processo para contratação do serviço médico pleiteado, tendo a autora realizado o procedimento em 26/05/2023. Diante disso, tem-se que parte do atraso para a realização do da cirurgia foi em decorrência da condição de saúde da Exequente , visto que o procedimento foi momentaneamente contraindicado. Observa-se que após a consulta que constatou condições para realização do procedimento, o processo para contratação do serviço foi logo instaurado.
[...]”.

(4). Ademais, destaca-se que a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, não recaindo sobre ela coisa julgada material, sendo possível, a requerimento da parte ou
ex officio
pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. No caso dos autos, tendo em vista que a obrigação já foi satisfeita, bem como não tendo sido deflagrado óbice indevido ou inércia abusiva por parte do Recorrido no cumprimento da obrigação fixada, comungo do entendimento do Juízo de origem quanto à impertinência da incidência de astreintes no caso concreto, devendo ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)